Tribunal: TJSP
Processo: 1019535-49.2019.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DANOS MORAIS – JULGAMENTO ULTRA PETITA – INOCORRÊNCIA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – MANUTENÇÃO DO JULGADO
1 – Falha na prestação de serviço – cancelamento indevido da matrícula do aluno.
2 – Julgamento "ultra petita" – inocorrência – pedido de indenização por danos morais formulado no corpo da petição inicial.
3 – Dano moral configurado, ante

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DANOS MORAIS – JULGAMENTO ULTRA PETITA – INOCORRÊNCIA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – MANUTENÇÃO DO JULGADO
1 – Falha na prestação de serviço – cancelamento indevido da matrícula do aluno.
2 – Julgamento "ultra petita" – inocorrência – pedido de indenização por danos morais formulado no corpo da petição inicial.
3 – Dano moral configurado, ante ao injustificado descumprimento do contrato firmado. Indenização fixada em R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais). Não houve pedido de majoração.
4 – Honorários sucumbenciais fixados nos termos do § 8o, do artigo 85 do CPC.
5 - Manutenção da r. decisão por seus próprios e bem lançados fundamentos – artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo.
RECURSO IMPROVIDO